Tribunal: TJSP
Processo: 2185574-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de combustível comercializado pela Empresa executada – Possibilidade – Precedentes - Princípio da menor onerosidade que deve ser interpretado em conjunto com o objetivo da execução, que é a satisfação do credor – Não especificação de outros bens em substituição – Não demonstração de que a penhora inviabiliza a atividade empresarial – Decisão mantida –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de combustível comercializado pela Empresa executada – Possibilidade – Precedentes - Princípio da menor onerosidade que deve ser interpretado em conjunto com o objetivo da execução, que é a satisfação do credor – Não especificação de outros bens em substituição – Não demonstração de que a penhora inviabiliza a atividade empresarial – Decisão mantida – Recurso improvido.